Tribunal: TJMT
Processo: 1003376-28.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003376-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), TESSARO & THE ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - CNPJ: 03.698.043/0001-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MASSA FALIDA DE ALCOPAN - ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA. (AGRAVADO), TESSARO & THE ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - CNPJ: 03.698.043/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.584.921/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELLO DIAS DE PAULA - CPF: 035.842.691-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

PROCESSO DE FALÊNCIA - SUBSTITUIÇÃO DE AUXILIAR JURÍDICO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – DESNECESSIDADE – ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE À MASSA FALIDA NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Dos argumentos deduzidos ao longo das razões recursais, não ser verifca qualquer novidade em relação aos casos anteriormente julgados, especialmente a ponto de convencer da modificação da situação juridica atual em relação à contratação e remuneração do auxiliar jurídico da massa.

II - As ditas irregularidades não estão acompanhadas de provas específicas acerca dos atos em questão, mas, apenas de argumentos genéricos, incapazes, portanto, de autorizar qualquer revisão dos ditos atos irregulares, capazes de provocar nulidades ou até a rescisão da contratação da banca de advogados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Processo de Falência nº 75-41.2009.811.0002 da MASSA FALIDA DE ALCOPAN – ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA E OUTROS, manteve o contrato de prestação de serviços firmado com o escritório A. GONZAGA ADVOGADOS, tendo ainda renovado o contrato pelo prazo de 90 (noventa dias), sem a oitiva do Ministério Público.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que os procedimentos que deram origem à contratação do escritório de advocacia A. Gonzaga Advogados são eivados de nulidades, irregularidades e configuram desvio de finalidade, em razão da onerosidade excessiva que tal contratação respresentou para a massa falida, a qual, ainda, precisa suportar os custos para o exercício de funções que seriam de atribuição do próprio Administrador Judicial.

Discorre que, tão logo tomou conhecimento das irregularidades da contratação e atuação do referido escritório de advocacia, manifestou-se perante o Juízo de origem que, ao arrepio da legislação falimentar e processual, não apenas manteve, como também prorrogou o contrato em questão, novamente, sem ouvir o
Parque
t.

Assevera que, no processo falimentar da ALCOPAN, a banca de advogados A. GONZAGA ADVOGADOS têm manifestado nos autos principais da falência e nos incidentes diversos como se fosse a própria representante da MASSA FALIDA, em flagrante dissonância com o que prevê a legislação falimentar.

Por fim, aduz que os honorários da banca de advogados contratados ao custo mensal de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), ao longo de 36 meses, resultaram no pagamento de cerca de R$ 1.620.000,00 (um milhão seiscentos e vinte mil reais), quantia que se mostra exorbitante e tem causado severos prejuízos à massa falida.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça pugnou pelo provimento do recurso, na forma postulada pelo
Parquet
de origem (id nº 127125678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso vertente, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso se insurge contra as decisões proferidas pelo juízo de origem que, na primeira oportunidade, manteve a contratação da banca A. GONZAGA ADVOGADOS e, posteriormente, renovou o contrato de prestação de serviços pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Segundo o
Parquet
, a contratação da banca de advogados deve ser encerrada, sob o argumento de que sua atuação tem ocorrido de forma irregular, aliado ao fato de que os valores envolvidos na contratação estão onerando excessivamente a massa falida.

Pois bem.

Da detida análise do caso, verifica-se que a insurgência do
Parquet
trata das mesmas questões já analisadas por esta instância recursal, quando do exame dos recursos de agravo de instrumento de nº 1001032-79.2019.8.11.0000 e 1001773-22.2019.8.11.0000.

Naquela oportunidade, alguns dos credores da massa interpuseram recursos em face da decisão que havia nomeado a banca de advogados A. GONZAGA, em 07.01.2019, sendo o principal ponto de insurgência de ambos os recursos, a forma de contratação e os valores envolvidos.

Diante da total similitude das questões debatidas, tanto neste recurso, quanto nos demais que foram julgados no ano de 2019, importa destacar alguns pontos, notadamente quanto ao valor a ser pago pelo labor da banca contratada.

Quanto à remuneração, o juízo origem havia definido que: (i) R$ 45.000.00 (quarenta e cinco mil reais) mensais, pelo prazo de 12 (doze) meses; (ii) 2% dos valores arrecadados ou economizados; (iii) ressarcimentos das despesas de deslocamento, hospedagem, alimentação, além das despesas das práticas processuais necessárias para condução do feito.

Ambos os recursos foram parcialmente providos, para decotar da remuneração do auxiliar judicial, o percentual de 2% sobre valores arrecadados ou economizados, tendo em conta que tal percentual impactaria nos valores devidos aos credores da massa e, também, porque tal percentual deve aproveitar apenas ao administrador judicial, ora liquidante.

A nomeação de um auxiliar, no caso, da banca de advogados agravada para atuar junto ao liquidante, foi devidamente esclarecida, com os seguintes argumentos,
in verbis
:

A falência do grupo empresarial em questão, foi decretada em 23.08.2012, restando estabelecido um quadro geral de credores, com créditos em montante superior a R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), conforme informações extraídas do recurso de agravo de instrumento nº 1000861-25.2019.811.0000, que versa sobre a mesma decisão em exame.

Soma-se a isso, as informações prestadas pelo administrador judicial, nas contrarrazões do recurso, o qual explicitou que os ativos são compostos por milhares de hectares de área rural, distribuídos em cidades do Mato Grosso, vários imóveis urbanos, bens de escritório, implementos agrícolas, veículos, insumos, além da própria usina (sic).

Dessa feita, ao verificar a dimensão das cifras e o patrimônio envolvido no feito falimentar, além da longínqua data da decretação da falência (2012), torna-se nítida a necessidade de imprimir celeridade à recuperação de ativos, sobretudo porque o prolongamento da liquidação redundará em despesas que somente consumirão os dividendos do devedor, que prioritariamente deveriam servir ao pagamento dos credores e não dos instrumentos de manutenção do próprio processo de falência.

Dessa feita, dos argumentos deduzidos ao longo das razões recursais, não ser verifca qualquer novidade em relação aos casos anteriormente julgados, especialmente a ponto de convencer da modificação da situação juridica atual em relação à contratação e remuneração do auxiliar jurídico da massa.

Quanto a falta de oitiva prévia do Ministério Público acerca da manutenção e prorrogação da banca de advogados em questão, nota-se que a decisão proferida pelo Juízo de origem se deu em 17.12.2021, às vésperas do recesso forense e muito próxima ao término da vigência do contrato, o que, em razão da flagrante urgência, não produz nulidade alguma, em típico caso de contraditório diferido.

Por fim, o agravante ainda diz que o auxiliar judicial estaria extrapolando de suas funções na representação da massa, usurpando, por vezes,

a função do administrador judicial.

Nesse ponto, vale salientar que as ditas irregularidades não estão acompanhadas de provas específicas acerca dos atos em questão, mas, apenas de argumentos genéricos, incapazes, portanto, de autorizar qualquer revisão dos ditos atos irregulares, capazes de provocar nulidades ou até a rescisão da contratação da banca de advogados.

De todo modo, sempre caberá ao juízo de origem zelar pela correta condução do feito falimentar, especialmente na coordenação das atividades do administrador e do auxiliar judiciais, máxime nesse caso, em que o processo se arrasta há longos anos e do qual se esperam avanços práticos, para a máxima satisfação do interesse dos credores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022